Tribunal: TJDFT
Processo: 0734442-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734442-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDOS: FERNANDO RIBEIRO DE SOUSA, CLEVERSON ALVES DA SILVA, MATHEUS ALVES BATISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRIMEIRO RÉU. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇAO MANTIDA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SEGUNDO E TERCEIRO RÉUS. DENÚNCIA E CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. NÃO ADEQUAÇÃO AO TIPO PENAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS SEGUNDO E TERCEIROS RÉUS PROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelações interpostas por pelos réus, o primeiro condenado por furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas, e o segundo e terceiro condenados por receptação. II. Questões em discussão: 2. As questões devolvidas consistem em verificar: (i) a caracterização da fraude no furto; (ii) a adequação típica da conduta ao delito de receptação; (iii) a possibilidade de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um) sexto sobre a pena mínima estipulada para a circunstância judicial avaliada negativamente no cálculo da pena-base de cada réu. III. Razões de decidir: 3. Evidenciado o ardil consistente na obtenção da senha bancária da vítima, que permitiu transferências indevidas, subsiste a condenação do primeiro réu por furto qualificado pela fraude. 4. O artigo 383 do Código de Processo Penal traz a figura da emendatio libelli, segundo a qual o magistrado, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, sem a necessidade de aditamento da denúncia. 5. As condutas do segundo e terceiro réus, de emprestarem suas contas bancárias para o recebimento do valor proveniente do furto, seguida pela imediata devolução do montante ao autor da subtração, não configuram receptação. 6. No julgamento de apelação interposta exclusivamente pela defesa, constatada a ofensa ao princípio da correlação, não cabe reconhecer a nulidade da sentença e devolver o processo ao primeiro grau para que então se observe o art. 384 do Código de Processo Penal, uma vez que implicaria prejuízo para o réu e violaria o princípio da non reformatio in pejus. 7. Mantida a valoração negativa da circunstância judicial, mas ausente fundamentação idônea para fração superior a 1/6, impõe-se redimensionar a pena. IV. Dispositivo: 8. Recurso do réu FERNANDO RIBEIRO DE SOUSA parcialmente provido. Recursos dos réus CLEVERSON ALVES DA SILVA e MATHEUS ALVES BATISTA providos. O recorrente aponta violação ao artigo 180, caput, do Código Penal, sustentando que a conduta de ceder a própria conta bancária a um indivíduo para o recebimento de valores ilicitamente subtraídos, auferindo lucro pela simples intermediação, denota o dolo eventual dos recorridos em relação à origem criminosa dos bens, pois, nas circunstâncias, o recebimento era incompatível com a licitude e os agentes assumiram o risco de adquirir produto de crime. Acrescenta que a presunção de conhecimento da origem ilícita do dinheiro conduz à imputação do crime de receptação aos recorridos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 180, caput, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, “No presente caso, entretanto, a denúncia atribuiu aos acusados CLEVERSON e MATHEUS exclusivamente a prática de receptação, descrevendo-os como aqueles que receberam e movimentaram valores provenientes de crime anterior, em benefício de terceiro. Não há, portanto, na narrativa inicial, descrição de que tenham eles atuado de forma conjunta e consciente na empreitada criminosa do furto, tampouco de que tenham participado do ardil utilizado para a subtração do numerário. Em decorrência, no caso em apreço, não foi assegurado aos acusados o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório em relação ao delito que, à luz dos autos, se mostraria mais adequado à conduta praticada. Por conseguinte, impõe-se a absolvição dos apelantes.” (ID 77519405). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91